Tribunal: STF
Processo: RE 252169
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
   OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER
   INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - FINSOCIAL - EMPRESAS
   CONTRIBUINTES - OBJETO SOCIAL - ALEGAÇÃO DE ERRO EM SUA
   IDENTIFICAÇÃO - MATÉRIA DE PROVA - INVIABILIDADE DE SUA ANÁLISE
   EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - SÚMULA 279/STF - EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO REJEITADOS.